Tribunal: STJ
Processo: 5000257-31.2014.8.21.0052
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120441 - RS (2024/0024078-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: ROBSON MASUI DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
154 DO STF. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Decisão judicial de rejeição de denúncia,
impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de
trancamento de ação penal por falta de justa causa,
não viola a cláusula constitucional de monopólio do
poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de
persecução penal e tampouco transgride o postulado
do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao
Tribunal do Júri.
2. Rever a conclusão do Tribunal
, a fim de
a quo
reverter a impronúncia implicaria o vedado reexame
de provas, razão pela qual o óbice da Súmula n. 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49686582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 776ddb5b-7cbc-4a47-86d6-056ae0f8835c

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49686582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 776ddb5b-7cbc-4a47-86d6-056ae0f8835c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120441 - RS (2024/0024078-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: ROBSON MASUI DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
154 DO STF. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Decisão judicial de rejeição de denúncia,
impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de
trancamento de ação penal por falta de justa causa,
não viola a cláusula constitucional de monopólio do
poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de
persecução penal e tampouco transgride o postulado
do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao
Tribunal do Júri.
2. Rever a conclusão do Tribunal
, a fim de
a quo
reverter a impronúncia implicaria o vedado reexame
de provas, razão pela qual o óbice da Súmula n. 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que negou provimento
ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49686586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:38
Código de Controle do Documento: e2ce0041-96b0-4747-baeb-0e660b28f918

A parte agravante alega que, em razão da pronúncia ser mero juízo de
admissibilidade da acusação, constatada mínima dúvida quanto a autoria
delitiva, o imputado deve ser pronunciado para garantir a competência do
Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.
Aduz, ainda, o seguinte (fls. 882-883):
Adentrando as especificidades do caso em apreço, a
verossimilhança
da
acusação
extrai-se
dos
elementos
expressamente delineados pelas instâncias de origem –
precipuamente no voto vencido do aresto objurgado –, dando
conta de, na fase administrativa, ter a testemunha Lênin da Silva
August relatado “que soube através de Camila (irmã da vítima
Tafarel) que o veículo de Tafarel teria sido identificado por uma
, por isso o
câmera, no local em que Pentelho foi morto
relacionaram ao crime. Havia uma guerra pelos pontos de tráfico
de drogas entre a turma deles e a de Jamanta. O pessoal de
Jamanta ficou mordido com a morte de Pentelho e por isso
Tafarel ajudou -
.
Robson ordenou que matassem Tafarel
Maiquinho a matar Pentelho porque sabia que foi Jamanta quem
mandou matar sua mãe, llza Medeiros. Inclusive, antes do
assassinato de llza, Tafarel foi avisado para sair da São Jorge,
.”
porque o pessoal do Jamanta queria matá-lo (f. 29)
No ponto, calha destacar que, conquanto Lênin tenha se
retratado quando de seu depoimento judicial, deixou de
apresentar qualquer justificativa crível para o alegado
, após prestar relato pormenorizado sobre as
desconhecimento
circunstâncias e o crime cometido, além de indicar os réus como
os indivíduos que mataram Tafarel; aliás, consoante se
vislumbra dos próprios dizeres proclamados pela testemunha, a
retratação em juízo decorre do temor de represálias, visto que
praticado por indivíduos envolvidos com narcotráfico na
localidade em que reside (“Havia uma guerra pelos pontos de
”).
entre a turma deles e a de Jamanta
tráfico de drogas
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Como registrado na decisão agravada e no acórdão impugnado pelo
recurso especial, concluiu-se pela impronúncia diante da insuficiência
dos indícios de autoria delitiva, porquanto embasados em provas colhidas
durante o inquérito policial e em testemunho indireto, conforme se denota do
seguinte excerto (fls. 669-670, grifei):
Documento eletrônico VDA49686586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:38
Código de Controle do Documento: e2ce0041-96b0-4747-baeb-0e660b28f918

Da análise dos elementos probatórios, tem-se que a instrução
processual não trouxe indícios suficientes da participação dos
réus no homicídio denunciado.
A prova da autoria limita-se aos elementos coligidos durante o
inquérito policial.
Aitron Meireles é um dos agentes que atuou na ocorrência, não
tendo presenciado o delitos. Observa-se que a única
testemunha, Lenin August, que teria trazidos maiores elementos
sobre o caso, alterou na íntegra seu depoimento, dizendo que
nem sequer sabia porque estava depondo em juízo, sem notícia
dos motivos que levaram a tal situação.
Nessa direção, tem-se que as provas constantes dos autos não
justificam a pronúncia dos acusados pelo delito denunciado,
porque insuficientes para indicar a autoria delitiva.
Observa-se, neste sentido, que os únicos indícios que
apontavam os recorrentes como autores do fato foram
produzidos em sede policial, inexistindo prova judicializada que
lhes atribua a autoria do delito.
[...]
E conforme já assentando entendimento do STJ, "é necessário
ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas
em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a
mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de
represálias. As investigações precisam investir em outros meios
probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de
.
confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória
Assim, não havendo indícios mínimos, submetidos ao
contraditório e à ampla defesa, da participação dos acusados no
crime de homicídio, a impronúncia é medida que se impõe.
E, o STF, ao julgar o RE n. 593.443-RG/SP, sob o regime da
repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema n. 154 do STF):
Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que
impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que
ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de
procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional
da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados
do juiz natural (CF, art. 5o, inciso LIII) e da soberania do
veredicto do Júri (CF, art. 5o, inciso XXXVIII, “c”).
O acórdão foi assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO
DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA
CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA
EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A
Documento eletrônico VDA49686586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:38
Código de Controle do Documento: e2ce0041-96b0-4747-baeb-0e660b28f918

ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
PROCEDIDA
POR
TRIBUNAL
SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXVIII, E 129,
I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE
DE STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual,
reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido
nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa.
II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido
seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos
autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de
réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por
falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de
monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em
matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado
do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal
do Júri.
III – Recurso extraordinário não provido.
(RE n. 593.443, relator para o acórdão Ministro Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
6/6/2013
.)
22/5/2014
Como se vê, entendeu a Corte local que "as provas constantes dos
autos não justificam a pronúncia dos acusados pelo delito denunciado, porque
insuficientes para indicar a autoria delitiva", de modo que não se revela possível
a alteração deste entendimento para restabelecer a pronúncia, pois as razões
de decidir expostas no acórdão recorrido também pautaram-se no contexto
fático da prática delitiva, tornando-se impossível, no caso concreto, a reversão
do julgado para sentido oposto, à míngua de uma análise probatória. No mesmo
sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL, NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
PARA MANTER A IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES.
TESTEMUNHO INDIRETO, CONHECIDO COMO "OUVIR
DIZER". PROVA DE MENSAGENS DE WHATSAPP. PROVA
INSUFICIENTE. SÚMULA 07. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Mostra-se inviável o seguimento do Agravo Regimental
interposto, porquanto, diversamente ao aventado em suas
razões, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que ?não se afigura idônea, para fins de submissão
do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma do art.
413 daquele diploma, a valoração probatória pautada em
Documento eletrônico VDA49686586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:38
Código de Controle do Documento: e2ce0041-96b0-4747-baeb-0e660b28f918

testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por
quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide" (cf. STJ.
AgRg no REsp 1844571/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
?
17/12/2019
19/12/2019
grifou-se).
2. A argumentação sobre a suposta comprovação por conversa
de whatsApp da narrativa trazida apenas em depoimentos
prestados na fase inquisitorial foi pontualmente enfrentada e
repelida pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos
de declaração.
3. De tal sorte, para que sejam revertidas as conclusões trazidas
no acórdão recorrido, que manteve, não é demais, lembrar, a
sentença de impronúncia proferida pelo Juízo de 1o grau,
necessário seria reexame aprofundado dos autos, sabidamente
vedado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior, sem
o que não ser poderia infirmar a reconhecida insuficiência
das mencionadas conversas de whatsApp para a
probatória
submissão dos ora agravados a julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Desse modo, verifico que o Tribunal local analisou todas as
provas e concluiu, de maneira muito bem fundamentada, pela
manutenção da impronúncia dos acusados.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.348.364/RS, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
13/9/2024
.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS
JUDICIALIZADAS.
TESTEMUNHO
INDIRETOS.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
REVERSÃO
DO
ENTENDIMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Embora a análise aprofundada dos elementos probatórios,
nos crimes dolosos contra a vida, seja feita somente pelo
Tribunal do Júri, não se pode admitir, em um Estado
Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente,
em testemunhos indiretos (por ouvir dizer). Precedentes.
2. O Tribunal estadual, após apreciar integralmente o conjunto
fático-probatório, verificou a ausência de elementos suficientes
para a pronúncia do Recorrido, uma vez que as provas
produzidas nos autos se restringiam a relatos "por ouvir dizer",
não havendo nada que imputasse a prática delitiva diretamente
ao Acusado.
3.
Uma
vez
que
a
instância
ordinária
decidiu
fundamentadamente pela inexistência de indícios suficientes de
autoria delitiva para justificar a pronúncia do Recorrido, a revisão
Documento eletrônico VDA49686586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:38
Código de Controle do Documento: e2ce0041-96b0-4747-baeb-0e660b28f918

do julgamento, com o objetivo de pronunciá-lo, exigiria reexame
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta
Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.959.515/RS, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2022
29/4/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49686586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:38
Código de Controle do Documento: e2ce0041-96b0-4747-baeb-0e660b28f918

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0024078-5
REsp 2.120.441 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50002573120148210052
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
RECORRIDO
: ROBSON MASUI DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: ROBSON MASUI DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C54224515524549447083@
2024/0024078-5 - REsp 2120441 Petição : 2024/0047029-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49460031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:33:08
Código de Controle do Documento: 977E348D-C8D3-4B8E-8B92-6EFC5738C2D3